Tribunal: STF
Processo: Rcl 92709
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada por Alvima Bortolotti Calenda e outros contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2254947-30.2016.8.26.0000

Narram os reclamantes que “A presente Reclamação objetiva a garantia da autoridade das decisões proferidas nos Recurso Extraordinários nº 730.462 e 870.947, 1.317.982 (Temas nº 733, 810 e 1170 de repercussão geral), tendo em vista que o Tribunal a quo, ao modular a aplicação do IPCA-E, não levou em consideração as teses fixadas nos precedentes acima mencionados”.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Verifico óbice processual que impede o conhecimento desta reclamação. 

Após negativa do juízo de retratação, o recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público nos seguintes termos (eDoc. 3):

“Remetidos os autos à Turma Julgadora e ocorrida a retratação, para adequação do acórdão ao respectivo tema, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 254-69, de acordo com o Tema n. 1.361/STF, com fundamento no art. 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil.”

A referida decisão foi publicada em 2 de setembro de 2025 e não há prova de interposição de agravo interno pelos reclamantes.

Diante disso, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).

O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".

Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente